Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.
2. É de ser mantida a negativa de prisão domiciliar à apenada que cumpre pena em regime fechado, estando seus filhos menores sob os cuidados de parentes, sem demonstração de que estejam em situação de vulnerabilidade, de modo a ser imprescindível a sua presença junto a eles.
3. Agravo conhecido e desprovido.